Tribunal: TJMT
Processo: 1011096-51.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011096-51.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BETHANIA BRITES BORGES - CPF: 014.252.781-59 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), WILIANE HELIODORO - CPF: 631.978.121-15 (EMBARGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECONHECIMENTO DE OBSCURIDADE
.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.
Configurado o vício da obscuridade do acordão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado e seu devido aclaramento, integrando-se esta decisão àquela embargada.

2.

“
a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a obscuridade, sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 503395468), opostos por
Ginco Urbanismo LTDA.,
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, (Id. 49112544).

A empresa embargante defende que o acórdão “
foi contraditório ao afirmar que a decisão de piso determinara somente o cumprimento de sentença relativo a [sic.] cota parte da Embargante e omisso porquanto deixou de se manifestar sobre a inviabilidade de aplicação dos encargos previstos no art.5232 do CPC ante a determinação expressa de habilitação do crédito no juízo falimentar o que em tese atenderia o cumprimento voluntário da sentença.” (Id. 50395468, pág. 3)

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões (Id. 52814490).

O Ministério Público no parecer subscrito pela Drª. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela rejeição destes embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A empresa embargante defende que o acórdão “
foi contraditório ao afirmar que a decisão de piso determinara somente o cumprimento de sentença relativo a [sic.] cota parte da Embargante e omisso porquanto deixou de se manifestar sobre a inviabilidade de aplicação dos encargos previstos no art.5232 do CPC ante a determinação expressa de habilitação do crédito no juízo falimentar o que em tese atenderia o cumprimento voluntário da sentença.” (Id. 50395468, pág. 3)

No que tange ao alegado vício da contradição, depreende-se das próprias razões dos embargos que a empresa embargante se insurge contra o entendimento adotado no acórdão.

Dessa forma, nítida a pretensão da embargante na reforma do julgado, com a rediscussão da matéria enfrentada, ao que não se prestam os embargos declaratórios.

Além disso, como é cediço
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
, que não é caso o acórdão embargado.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Nesse sentido, é o parecer ministerial:

“[...] Pois bem. Inicialmente, no que diz com o alegado vício de contradição, como é cediço, conforme o entendimento sedimentado dos Tribunais, a contradição que autoriza a integração da decisão por meio dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna, qual seja, aquela verificada entre os elementos de uma mesma decisão, a exemplo de eventual antinomia entre a fundamentação jurídica e o dispositivo do
decisum
embargado. Não obstante, pelo que se extrai a contradição apontada pela embargante ocorre, supostamente, entre a fundamentação do v. acórdão embargado e a decisão interlocutória que foi objeto da insurgência no agravo de instrumento, não configurando, assim, o aventado vício de contradição.[...]” (Id. 57503978, pág. 4-5)

Sustenta ainda que há omissão no acórdão, uma vez que “
deixou de se manifestar sobre a inviabilidade de aplicação dos encargos previstos no art. 523 do CPC ante a determinação expressa de habilitação do crédito no juízo falimentar o que em tese atenderia o cumprimento voluntário da sentença.” (Id. 50395468, pág. 3)

Malgrado o argumento da empresa embargante, não há omissão no acórdão, todavia tenho que há obscuridade o que leva ao necessário aclaramento da questão.

Impende destacar que nos autos de origem são duas as empresas executadas, a saber: a empresa GOLDFARB PDG que está em recuperação judicial, e a parte embargante (Gingo)

O acórdão embargado expressamente se manifestou no sentido de que a decisão agravada se referiu sobre a cota parte da empresa embargante na obrigação.

Nessa linha esclareço que, como consequência, não há falar no afastamento de eventuais encargos do artigo 523 do CPC tendentes ao cumprimento da obrigação, mormente sobre sua cota parte, haja vista que a embargante não se desincumbe
desta em razão da habilitação do crédito da cota parte devida pela terceira interessada Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda. na recuperação judicial.

Isso é assim porque a determinação de habilitação do crédito objeto do feito originário no Juízo falimentar se destina à terceira interessada, que se encontra em recuperação judicial.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações, em dissonância parcial com o parecer ministerial,
ACOLHO
este

Recurso de Embargos de Declaração,
tão somente para sanar a obscuridade,

ATRIBUINDO-LHE EFEITO INTEGRATIVO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021